Tribunal: TJDFT
Processo: 0715719-82.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO PERCENTUAL DESTES ACESSÓRIOS EM 0,5% AO MÊS; PERCENTUAL DE 10,14% PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 1989. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DE CADERNETA DE POUPANÇA PARA A CORREÇÃO MONETÁRIA. QUESTÕES PRECLUSAS. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. COMPENSAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 507 do CPC, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”, de forma que não cabe ao Agravante rediscutir no recurso matéria amplamente discutida no processo.
2. De acordo com CPC/1973, o procedimento de liquidação da sentença era dispensável, “quando a determinação do valor da condenação depender apenas de cálculo aritmético, o credor requererá o cumprimento da sentença, na forma do art. 475-J desta Lei, instruindo o pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo”, nos termos do seu art. 475 – B, regra mantida no art. 509, § 2o, do CPC vigente.
3. Ainda que a divergência entre as partes acerca dos cálculos e do valor do débito não autoriza, por si só, a prévia liquidação de sentença.
4. Desnecessária a liquidação prévia quando o título executivo apresenta os índices de forma clara para a correção dos saldos existentes na conta do poupador.
5. O Superior Tribunal de Justiça estabeleceu uma ordem de preferência de critérios para fixação dos honorários advocatícios: Primeiro: entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) (i) sobre o valor da condenação, se houver. Segundo: se não houver condenação, entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) seguintes bases de cálculo: (ii) o proveito econômico ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o (iii) valor atualizado da causa. E por último, aplica-se (iv) a equidade, independentemente de haver ou não condenação.
6. O recurso conhecido e não provido.